Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707348-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARMITO DE JESUS REIS DESPACHO Tendo em vista que a matéria objeto dos presentes autos refere-se ao fornecimento de medicamento não incorporado à política pública do SUS, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista o julgamento do Tema 1234/STF. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora